Tribunal: TJSP
Processo: 1017514-52.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Exoneração ou Demissão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Servidor estadual – Ação em que visa a nulidade do ato administrativo que revogou sua nomeação com a reintegração ao cargo - Sentença de improcedência mantida por unanimidade - Natureza precária da nomeação que não gera a manutenção no cargo com base no fato consumado – Inteligência do RE no 608.482, Tema no 476/STF – Não ocorrência de contradição, obscuridade,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Servidor estadual – Ação em que visa a nulidade do ato administrativo que revogou sua nomeação com a reintegração ao cargo - Sentença de improcedência mantida por unanimidade - Natureza precária da nomeação que não gera a manutenção no cargo com base no fato consumado – Inteligência do RE no 608.482, Tema no 476/STF – Não ocorrência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material – Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.